Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713083-55.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HERBERTE IVO PINHO APELADO: NAYARA DA SILVA NUNES, VITORIA VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de recurso em sentido estrito contra a sentença que rejeitou a queixa-crime. Conforme estabelece o art. 82 da Lei 9.099/95, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença cabe apelação. Não obstante, com base nos princípios da ampla defesa e da fungibilidade recursal, o recurso deve ser recebido como apelação, uma vez que preenche os demais requisitos. Assim, embora tenha ocorrido o envio dos autos ao Ministério Público (ID 53674623), não houve manifestação quanto ao mérito recursal. Nesse contexto, encaminhem-se os autos para manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 78, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito